Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600744-36.2024.6.16.0038
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
18/06/2025
Número: 0600744-36.2024.6.16.0038

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 07/02/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Cargo - Prefeito, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Comício/Showmício,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Confecção, Utilização ou Distribuição de Brinde,
Captação Ilícita de Sufrágio, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600744-
36.2024.6.16.0038, que julgou procedentes os pedidos iniciais e decretou a cassação do registro
dos representados e condeNou-lhes ao pagamento da multa de 1.000 UFIR, prevista no art. 41-A da
Lei n. 9.504/97 (Representação Especial proposta pelo Ministério Público Eleitoral, em desfavor de
Antônio Fernando Teigão e Edson Stipp, candidatos a prefeito e vice-prefeito de Pitanga/PR, teriam
realizado um evento político no qual se reuniu grande quantidade de pessoas. As denúncias
indicavam que durante o evento houve a distribuição de bebida alcoólica (chopp), possivelmente
como forma de influenciar eleitores, o que configura a captação ilícita de sufrágio, nos termos do
art. 41-A, da Lei nº 9.504/97.JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO 07/02/2025 TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE23
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
EDSON STIPP (RECORRENTE)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI (ADVOGADO)
MONIKE GOMES DE JESUS (ADVOGADO)
ANTONIO FERNANDO TEIGAO (RECORRENTE)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI (ADVOGADO)
MONIKE GOMES DE JESUS (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44551871
18/06/2025
11:26
Acórdão
Acórdão

Num. 44551871 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/06/2025 11:26:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061811262317700000043492687
Número do documento: 25061811262317700000043492687
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 18/06/2025 12:38:47
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.399

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600744-36.2024.6.16.0038 – Pitanga –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: ANTONIO FERNANDO TEIGAO
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
ADVOGADO: PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI - OAB/PR118486
ADVOGADO: MONIKE GOMES DE JESUS - OAB/PR112184
RECORRENTE: EDSON STIPP
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
ADVOGADO: PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI - OAB/PR118486
ADVOGADO: MONIKE GOMES DE JESUS - OAB/PR112184
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RP. ELEIÇÕES 2024. CAPTAÇÃO
ILÍCITA DE SUFRÁGIO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra sentença que julgou
procedente Representação Eleitoral, condenando os recorrentes por
captação ilícita de sufrágio (art. 41-A da Lei nº 9.504/97), cassando seus
registros de candidatura, aplicando multa e declarando sua inelegibilidade.
2. A Representação Eleitoral foi ajuizada sob a alegação de que os
representados realizaram captação ilícita de sufrágio durante evento de
campanha, mediante distribuição gratuita de chopp e acompanhamentos,
com o objetivo de angariar votos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a distribuição de alimentos
e bebidas durante evento partidário configura captação ilícita de sufrágio,
nos termos do art. 41-A da Lei nº 9.504/97, diante da alegada fragilidade das
provas apresentadas e da ausência de demonstração do dolo específico de
obtenção de votos.

Num. 44551871 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/06/2025 11:26:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061811262317700000043492687
Número do documento: 25061811262317700000043492687
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 18/06/2025 12:38:47
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A condenação por captação ilícita de sufrágio exige prova robusta e
inequívoca do dolo específico de influenciar o eleitorado mediante a oferta
ou entrega de bens ou vantagens pessoais.
5. A mera distribuição de alimentos e bebidas durante evento partidário, sem
a comprovação do especial fim de agir de compra de votos, não configura a
prática ilícita.
6. As provas coligidas aos autos não demonstram, de forma irrefutável, a
ocorrência da captação ilícita de sufrágio, sendo insuficientes para
comprovar o dolo dos candidatos em oferecer vantagem pessoal ao eleitor
em troca de votos.
7. Em caso de dúvida, deve prevalecer o princípio in dubio pro suffragio.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedente a
Representação Eleitoral.
Tese de Julgamento: 1. A caracterização da captação ilícita de sufrágio
exige prova robusta e inequívoca do dolo específico de influenciar o
eleitorado mediante a oferta ou entrega de bens ou vantagens pessoais. 2.
A mera distribuição de alimentos e bebidas durante evento de campanha,
sem a comprovação do especial fim de agir de compra de votos, não
configura a prática ilícita.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art. 41-A; Lei Complementar
nº 64/90, art. 1º, I, j; CPC, art. 369.
Jurisprudência relevante citada: TSE, REspe nº 18961, Rel. Min. Jorge
Mussi, 10/08/2020; TSE, REspe nº 11015, Rel. Min. Luis Felipe Salomão,
07/04/2021; TSE, REspe nº 141044, Rel. Min. Edson Fachin, 05/03/2020;
TSE, REspe nº 69323, Rel. Min. Herman Benjamin, 30/09/2016; TRE-PR,
REl 0600425-57, Rel. Des. Luiz Osorio Moraes Panza, Julgado em
03/06/2025

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 11/06/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

Num. 44551871 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/06/2025 11:26:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061811262317700000043492687
Número do documento: 25061811262317700000043492687
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 18/06/2025 12:38:47

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por ANTONIO FERNANDO TEIGÃO e EDSON STIPP em
face da sentença proferida pelo Juízo da 38ª Zona Eleitoral de Pitanga/PR, que julgou procedente
a Representação Eleitoral, proposta proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, para
apurar a prática de captação ilícita de sufrágio.
Na origem, o Ministério Público Eleitoral ajuizou a Representação Eleitoral contra Edson Stipp e
Antonio Fernando Teigão, então candidatos, respectivamente, aos cargos de Prefeito e Vice,
alegando captação ilícita de sufrágio durante um evento de campanha realizado em 24 de
setembro de 2024. A alegação central é que houve distribuição gratuita de chopp e alimentos aos
presentes, com o objetivo de angariar votos, violando o artigo 41-A da Lei nº 9.504/97 e o artigo
39, § 6º, da mesma lei, que proíbe a distribuição de bens que proporcionem vantagem ao eleitor.
O Juízo de primeiro grau julgou procedente a representação (ID 44376691), condenando os
recorrentes às penas do artigo 41-A da Lei nº 9.504/97 - cassação do registro de candidatura e
pagamento de multa de 1.000 UFIRs (R$ 5.320,50) -, bem como declarou a inelegibilidade de
ambos por oito anos, com fundamento no artigo 1º, inciso I, alínea "j", da Lei Complementar nº
64/90, diante da distribuição gratuita de chopp e acompanhamentos a eleitores presentes em um
evento de campanha, realizado em 24/09/2024.
Em suas razões recursais (ID 44376713), os recorrentes alegam que a sentença se baseou em
provas frágeis, consistindo em conversas e áudios extraídos de um grupo de WhatsApp, cuja
autenticidade não foi comprovada. Citam o art. 429, II do CPC para enfatizar a necessidade de
comprovação de autenticidade dessas provas. Argumentam que não houve distribuição gratuita
de chopp e de comida. Afirmam, ainda, que o local era um estabelecimento comercial que vendia
bebidas e que, após o ato político, houve uma confraternização surpresa para comemorar o
aniversário de Edson Stipp. Apontam para depoimentos que, segundo eles, contradizem a
alegação de distribuição gratuita. Citam o depoimento de Silvino da Cruz Machado, testemunha
da parte autora, que afirmou que o local comercializa bebidas e que nenhum dos candidatos
ofereceu bebida para as pessoas no evento. Ademais, afiançam que, mesmo que houvesse
distribuição de bebidas, não há provas de que a intenção era a captação ilícita de votos.
Mencionam que os candidatos adversários foram representados pelos mesmos motivos, tendo o
caso sido julgado improcedente, demonstrando a fragilidade das acusações. Ao final, requerem o
provimento do recurso eleitoral interposto para o fim de que a ação seja julgada improcedente e,
caso a condenação seja mantida, que a sanção de cassação do registro seja retirada,
argumentando que a suposta ilicitude não resultou em gravidade ou desequilíbrio no pleito
eleitoral.
Em contrarrazões (ID 44376720), o Ministério Público Eleitoral reafirma a validade das provas
apresentadas, incluindo vídeos, imagens de redes sociais e mensagens de WhatsApp, que
indicam a realização do evento e a presença ativa dos candidatos. Argumenta que a distribuição
gratuita de bebidas e comida durante o evento, em ambiente de campanha eleitoral e com
discurso dos candidatos, configurou captação ilícita de sufrágio. Aponta para o discurso de
Antonio Fernando Teigão no evento, onde ele enfatiza a importância do apoio popular e reforça

Num. 44551871 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/06/2025 11:26:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061811262317700000043492687
Número do documento: 25061811262317700000043492687
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 18/06/2025 12:38:47
os compromissos de sua gestão, evidenciando a relação direta entre a realização do evento e o
benefício eleitoral pretendido. Destaca mensagens trocadas em grupos de WhatsApp que
reforçam a tese de distribuição gratuita de bebidas com o objetivo de angariar votos. Requer o
desprovimento do recurso eleitoral interposto.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pela rejeição da preliminar e, no
mérito, pelo desprovimento do recurso eleitoral interposto, entendendo que restou demonstrada a
distribuição de bebida e comida a eleitores no evento político, com o fim de captação de votos (ID
44404342).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I. O recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, comportando
conhecimento.
II. PRELIMINAR
Os recorrentes argumentam que a sentença proferida se fundamentou em provas frágeis e
questionáveis, como conversas e áudios extraídos de um grupo de WhatsApp, cuja autenticidade
não foi devidamente comprovada. Sustentam que a mera apresentação de tais elementos não é
suficiente para fundamentar uma decisão judicial, e invocam o artigo 429, inciso II, do Código de
Processo Civil, que exige a comprovação da autenticidade das provas documentais.
Dessa forma, os recorrentes buscam demonstrar que a sentença carece de base sólida, por se
apoiar em provas cuja validade não foi estabelecida, e que, portanto, a decisão deve ser revista.
Entretanto, como bem pontuado pela Procuradoria Regional Eleitoral, a sentença recorrida está
fundamentada, atendendo aos requisitos exigidos pelo ordenamento jurídico e respeitando os
princípios do contraditório e da ampla defesa.
A convicção do Juízo baseou-se em um conjunto robusto de provas, incluindo filmagens,
depoimentos e outros elementos que corroboram a captação ilícita de sufrágio, indo além das
conversas de WhatsApp e do áudio impugnado.
Os recorrentes não questionaram a autenticidade das provas no momento oportuno, levantando a
questão apenas após a sentença, por meio de embargos de declaração, tendo o Juízo Eleitoral
considerado que a impugnação tardia demonstrou mero inconformismo com o resultado da
decisão, e não um vício processual que justificasse a sua anulação.
A jurisprudência do TSE estabelece que a nulidade de uma decisão só é reconhecida quando há
prejuízo comprovado à parte, o que não ocorreu, visto que os recorrentes tiveram ampla
oportunidade de exercerem o contraditório e a ampla defesa.

Num. 44551871 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/06/2025 11:26:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061811262317700000043492687
Número do documento: 25061811262317700000043492687
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 18/06/2025 12:38:47
Deste modo, a rejeição da preliminar é medida de rigor.
III. MÉRITO
Na espécie, o presente recurso eleitoral objetiva a reforma da sentença, para o fim de que a
demanda seja julgada improcedente, sob a alegação de fragilidade das provas, ausência de
distribuição gratuita, inconsistências nos depoimentos e ausência de intenção de captação de
votos.
Na origem, a Representação Eleitoral foi proposta pelo Ministério Público Eleitoral sob a alegação
de que os representados teriam realizado captação ilícita de sufrágio durante um evento de
campanha ocorrido em 24 de setembro de 2024, diante da distribuição gratuita de chopp e
acompanhamentos aos presentes, com o objetivo de angariar votos, violando o artigo 41-A da Lei
nº 9.504/97 e o artigo 39, § 6º, da mesma lei, que proíbe a distribuição de bens que proporcionem
vantagem ao eleitor.
O Juízo Eleitoral de primeiro grau julgou procedente o pedido, diante da realização do evento com
fins eleitorais, com distribuição de alimentos e bebidas a eleitores com o objetivo de captar votos,
configurando-se a captação ilícita de sufrágio, condenando os recorrentes à cassação dos
registros de candidatura, ao pagamento de multa de 1.000 UFIRs (R$ 5.320,50) e à
inelegibilidade por oito anos, nos termos do artigo 1º, inciso I, alínea "j", da Lei Complementar nº
64/90.
Desse modo, o recurso centra-se na suposta prática de captação ilícita de sufrágio, com
fundamento no artigo 41-A, da Lei nº 9.504/97, que assim estabelece:
Art. 41-A. Ressalvado o disposto no art. 26 e seus incisos, constitui captação de
sufrágio, vedada por esta Lei, o candidato doar, oferecer, prometer, ou entregar, ao
eleitor, com o fim de obter-lhe o voto, bem ou vantagem pessoal de qualquer
natureza, inclusive emprego ou função pública, desde o registro da candidatura até
o dia da eleição, inclusive, sob pena de multa de mil a cinquenta mil UFIRs, e
cassação do registro ou do diploma, observado o procedimento previsto no art. 22
da Lei Complementar no 64, de 18 de maio de 1990. (Incluído pela Lei nº 9.840, de
28.9.1999)
§ 1º Para a caracterização da conduta ilícita, é desnecessário o pedido explícito de
votos, bastando a evidência do dolo, consistente no especial fim de agir.
Sobre os elementos de configuração da captação ilícita de sufrágio, Rodrigo López Zílio (Direito
Eleitoral. Editora Verbo Jurídico. 2016. 5ª ed. p. 573) assevera que:
"A captação ilícita de sufrágio é uma das facetas da corrupção eleitoral que pode ser
resumida como ato de compra de votos. Tratando-se de ato de corrupção, a
captação indevida de sufrágio necessariamente se caracteriza como uma relação
bilateral e personalizada entre o corruptor e o corrompido. Em síntese, a captação
ilícita de sufrágio se configura quando presentes os seguintes elementos a) a
prática de uma conduta (doar, prometer, etc.); b) a existência de uma pessoa
física (o eleitor); c) o resultado a que se propõe o agente (o fim de obter
votos); d) o período temporal específico (o ilícito ocorre desde o pedido de

Num. 44551871 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/06/2025 11:26:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061811262317700000043492687
Número do documento: 25061811262317700000043492687
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 18/06/2025 12:38:47
registro até o dia da eleição." (grifei)
Para a caracterização da captação ilícita de sufrágio basta que reste demonstrada a compra de 1
(um) único voto (TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 18961, Rel. Min. Jorge Mussi, 10/08/2020),
sendo imprescindível a existência de prova robusta de oferta, doação, promessa ou entrega de
benefícios de qualquer natureza pelo candidato, diretamente ou por terceiros, ao eleitor em troca
do voto.
Segundo José Jairo Gomes, "o bem jurídico que se visa salvaguardar é a liberdade do eleitor de
votar conforme os ditames de sua própria consciência. É a liberdade de formar sua vontade de
votar livremente, escolhendo quem bem entender para o governo. Logo, não é necessário que o
evento afete ou comprometa a normalidade ou a legitimidade das eleições, porquanto uma só
ocorrência já é bastante para configurar o ilícito em exame, sendo desnecessário que haja
desequilíbrio das eleições em seu conjunto" (Direito eleitoral, 14ª ed., Forense, cap. 21.6.1).
Nesse sentido é a orientação pacífica do Tribunal Superior Eleitoral:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2016.
RENOVAÇÃO. PREFEITO E VICE-PREFEITO. AIJE. CAPTAÇÃO ILÍCITA. ART.
41-A DA LEI 9.504/97. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. PROVA TESTEMUNHAL.
FRAGILIDADE. SÚMULA 24/TSE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.
(...)
2. Conforme o art. 41-A da Lei 9.504/97, constitui captação ilícita de sufrágio o
candidato - diretamente ou por terceiros - doar, oferecer, prometer ou entregar
bem ou vantagem de qualquer natureza a eleitor com o fim de obter-lhe o voto.
3. Para se caracterizar o ilícito, exige-se prova robusta acerca da inequívoca
anuência do candidato com as condutas perpetradas, não bastando meras
presunções. Precedentes desta Corte Superior e doutrina sobre o tema.
(...)
(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 11015, Relator(a) Min. Luis Felipe Salomão,
Publicação 07/04/2021)

ELEIÇÕES 2016. AGRAVOS INTERNOS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AIJE.
PREFEITO ELEITO. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DE CONDUTA VEDADA E
CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. REALIZAÇÃO
DE
ELEIÇÕES
SUPLEMENTARES.CASSAÇÃO
DO
DIPLOMA
DOS
INVESTIGADOS. POSSE DOS NOVOS ELEITOS AO CARGO MAJORITÁRIO.
RECURSO
DE
TERCEIROS
INTERESSADOS.
INTERESSE
JURÍDICO.
ADMISSIBILIDADE. RECEBIMENTO DOS AUTOS NO ESTADO EM QUE SE
ENCONTRAM.
MELHORIAS
NO
TRANSPORTE
COLETIVO
E
MAIS
OPORTUNIDADES DE EMPREGOS. PROMESSAS GENÉRICAS DE CAMPANHA.
AUSÊNCIA DE ROBUSTEZ PROBATÓRIA ACERCA DA CONCESSÃO DAS
BENESSES EM TROCA DE VOTOS. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO NÃO
CONFIGURADA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SUFRAGIO.

Num. 44551871 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/06/2025 11:26:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061811262317700000043492687
Número do documento: 25061811262317700000043492687
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 18/06/2025 12:38:47
MANUTENÇÃO DO DECISUM AGRAVADO, QUE REFORMOU PARCIALMENTE O
ACÓRDÃO REGIONAL PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO DOS INVESTIGADOS
DAVID ALVES TEIXEIRA LIMA E MARIA APARECIDA DOS SANTOS PELA
PRÁTICA DE CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. AGRAVOS INTERNOS
DESPROVIDOS.
(...)
5. A captação ilícita de sufrágio exige, para a sua configuração, prova robusta
e inconteste da oferta, da doação, da promessa ou da entrega de benefícios de
qualquer natureza pelo candidato ao eleitor em troca de voto. Precedentes.
(...)
(Recurso Especial Eleitoral nº 141044, Relator(a) Min. Edson Fachin, Publicação
05/03/2020)
Cumpre analisar, portanto, se estão presentes todos os requisitos necessários para a
configuração da captação ilícita de sufrágio, notadamente o especial fim de agir, consubstanciado
na vontade de obter voto de eleitor ou de determinado grupo de eleitores.
Fixadas as premissas teóricas, passo à análise do caso concreto.
Da análise do contido nos autos, denota-se que a condenação dos recorrentes por captação ilícita
de sufrágio nas eleições de 2024 não encontra respaldo em elementos probatórios robustos e na
correta aplicação do artigo 41-A da Lei nº 9.504/97, de modo que o recurso merece provimento.
De início, tem-se dos autos que de fato houve a realização de um evento, na data de 24 de
setembro de 2024, no Consulado Fla-Pitanga ou Arena do Flamengo, local de propriedade de
Edson Stipp, ora recorrente.
O Ministério Público Eleitoral apresentou denúncia e notícia de irregularidades, incluindo
filmagens do evento e publicações em redes sociais, no qual teria ocorrido eventual distribuição
de bebidas e alimentos com o fim de captar votos dos eleitores presentes. Além disso, o MPE
argumentou que a distribuição gratuita de bens materiais aos eleitores configura vantagem
indevida e fere o princípio da igualdade na disputa eleitoral.
A defesa alegou que o espaço foi formalmente locado para três datas específicas da campanha e
que a comercialização de bebidas alcoólicas era uma prática comum do Consulado do Flamengo,
como fonte de renda para a associação. Afirmou, ademais, que o evento também foi uma festa
surpresa de aniversário para Edson Stipp, promovida por amigos e familiares, sem o propósito de
obter apoio eleitoral ou captar votos.
O Juízo Eleitoral a quo realizou a oitiva dos recorrentes, Antônio Fernando Teigão e Edson Stipp
(Batatinha), e das testemunhas Claudemir Portugal Portes, Silvino da Cruz Machado, Osni José
Ribeiro e José Osny Schon.
Antônio Fernando Teigão (ID 44376676), candidato a prefeito e recorrente, em resumo, afirmou
em seu depoimento que não sabia quem organizou o evento e que estava ocupado pedindo
votos. Alegou que, quando chegou ao local do evento, o bar do local estava comercializando

Num. 44551871 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/06/2025 11:26:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061811262317700000043492687
Número do documento: 25061811262317700000043492687
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 18/06/2025 12:38:47
bebidas e que comprou água mineral. Afirmou que soube da chopeira depois do evento. Negou
ter financiado o churrasco e afirma que não viu as mensagens sobre isso no grupo de Whatsapp.
Disse que não viu nada de mais no evento e que não houve compra de votos. Visitou mil e
setecentas casas durante a campanha. Não sabe quem eram as pessoas que pegaram a
chopeira e fizeram o churrasco. Não prestou atenção se Batatinha (Edson Stipp) já estava no
local quando ele chegou. Não viu caixas de chopp. Afirmou que se fosse para tomar um chopp,
teria tomado, mas não tinha chopp na hora em que ele estava lá. Não viu distribuição de chopp.
Edson Stipp (ID 44376675), candidato a vice-prefeito e recorrente, relatou em seu depoimento
que o evento era uma reunião partidária organizada por Antônio Fernando ("Fernandão").
Compareceram cerca de quatrocentas ou quinhentas pessoas. Houve discursos dos vereadores
presentes, de Fernandão e também de Stipp. Afirmou que apoiadores forneceram bebidas e as
carnes, mas não sabe quem alugou o local. Não conseguiu especificar quem seriam os
apoiadores que fizeram as doações e, mesmo após a representação, não buscou se informar
sobre isso. Algumas pessoas presentes compraram bebidas e alimentos no local, e outras
bebidas eram comercializadas. Alegou que o evento de 24 de setembro de 2024 foi uma
comemoração de seu aniversário, ocorrida no lado oposto ao salão principal. Afirmou que o
"Consulado Fla-Pitanga", local de realização da reunião, é de sua propriedade.
Claudemir Portugal Portes (ID 44376677), ouvido como informante, porque ajudou na
organização do evento, em seu depoimento, afirmou que as pessoas presentes foram convidadas
para participar de uma reunião. Os candidatos a vereadores também participaram do evento.
Asseverou que tiveram a ideia de fazer o evento na sede do Flamengo por ser um local público e
que foi comercializado chopp no local. Disse que fez o evento porque tem uma amizade de longa
data com o candidato e que ficou sabendo que havia uma confraternização de aniversário do
candidato a vice-prefeito no local. Afiançou que participou ativamente da campanha. Foi enfático
ao afirmar que os candidatos em nada influenciaram na distribuição de bebidas ou comida à
população. Falou que estava cansado e ficou pouco tempo no local, que é um comércio que
vende bebidas. Comprou uma água durante a realização do evento.
Silvino da Cruz Machado (ID 44376678), disse que compareceu à reunião eleitoral às 19h e
permaneceu até o final, onde consumiu pão com carne, mas não ingeriu bebidas. Observou que
os candidatos Fernandão e Batatinha discursaram no evento, que contava com apoiadores e
convidados. Achou estranha a distribuição de chopp no local, um centro de eventos que também
possuía um bar vendendo bebidas como água e refrigerante. Não soube informar quem organizou
a distribuição de chopp e carne e se a distribuição era livre. É filiado ao MDB, partido de
oposição, e não foi contratado para prestar serviços jurídicos durante a campanha. Nenhum dos
candidatos ofereceu bebida a ele ou a quem quer que fosse na sua presença.
Osni José Ribeiro (ID 44376679) afirmou que trabalhou como cabo eleitoral do candidato
Fabinho Moreno e cuidando do pessoal que chegava para a reunião, recepcionando as pessoas e
as encaminhando para dentro do local. Alegou que não viu nada de mais durante o evento e que
ficou sabendo que havia uma comemoração de aniversário depois que o evento tinha terminado.
José Osny Schon (ID 44376680) afiançou que compareceu à reunião de Fernandão e Batatinha
na sede do Flamengo por volta das 19h e permaneceu por cerca de meia hora. Alegou que foi
apenas prestigiar a reunião e que durante o tempo em que esteve presente, fez um breve
discurso e viu outros candidatos a vereador discursando também. Estimou que havia cerca de

Num. 44551871 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/06/2025 11:26:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061811262317700000043492687
Número do documento: 25061811262317700000043492687
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 18/06/2025 12:38:47
200 pessoas no local. Não presenciou nenhuma aglomeração em relação à chopeira ou
distribuição de chopp . Afirmou que não viu ninguém embriagado. Disse que é filiado ao PSDB,
partido que apoiou a oposição.
As provas coligidas aos autos, notadamente os vídeos e imagens anexados com a inicial, tais
como imagens das redes sociais e prints de mensagens do grupo de whatsapp demonstram a
realização de um evento, no qual houve alimentos e bebidas, como bem se observa:

Ocorre que, no caso em apreço, a análise do conjunto probatório revela ausência de elementos
que demonstrem, de maneira irrefutável, a ocorrência da captação ilícita de sufrágio. É crucial
sublinhar que a legislação eleitoral, especificamente o artigo 41-A da Lei nº 9.504/97, estabelece
requisitos rigorosos para a caracterização dessa prática ilícita. Exige-se a apresentação de
provas robustas e incontestes que evidenciem o dolo específico dos candidatos, ou seja, a
intenção clara e inequívoca de influenciar o eleitorado mediante a oferta ou entrega de bens ou
vantagens pessoais. A mera suspeita ou indícios isolados não são suficientes para configurar a
captação ilícita de sufrágio.
Neste contexto, nenhum dos documentos apresentados, depoimentos pessoais colhidos ou
testemunhas ouvidas foi capaz de atestar, de forma categórica, o dolo dos candidatos em
oferecer, prometer, doar ou entregar qualquer bem ou vantagem pessoal ao eleitor com a
finalidade precípua de influenciar o resultado eleitoral. Ainda que tenha sido identificada a
existência de alimentos e bebidas durante o evento em questão, tal fato, por si só, não configura
a prática ilícita. É imperioso demonstrar que essa distribuição teve como objetivo primordial a
compra de votos, o que não restou comprovado no presente caso.
As testemunhas ouvidas não confirmaram, de maneira inequívoca, que a distribuição de chopp e
carne durante o ato político teve o fim específico de angariar votos. A jurisprudência do Tribunal
Superior Eleitoral é pacífica ao exigir prova robusta e inequívoca para a configuração da captação
ilícita de sufrágio, não se admitindo condenações baseadas em meras presunções ou indícios
isolados. Embora o §1º do artigo 41-A da Lei nº 9.504/97 dispense o pedido explícito de votos,
bastando a evidência do dolo, este dolo, consubstanciado no especial fim de agir de obter o voto
mediante a oferta ou entrega de vantagem, deve ser comprovado de forma cabal, o que não se
verifica no presente caso.
A distribuição de alimentos e bebidas durante reuniões partidárias, sem provas robustas e
inequívocas de intenção de compra de votos, não configura, por si só, captação ilícita de sufrágio.
A mera alegação de que houve tal distribuição não é suficiente para embasar uma condenação,
sendo necessária a demonstração clara e precisa de que essa ação teve como objetivo a
obtenção de votos.
Nesse sentido, recente julgado desta Corte:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). ABUSO DE PODER ECONÔMICO E POLÍTICO.
CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ELEIÇÕES 2024. DESNECESSIDADE DE
DILAÇÃO PROBATÓRIA. SUFICIÊNCIA DAS PROVAS PRODUZIDAS PARA A

Num. 44551871 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/06/2025 11:26:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061811262317700000043492687
Número do documento: 25061811262317700000043492687
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 18/06/2025 12:38:47
COMPREENSÃO DOS FATOS. NÃO CARACTERIZAÇÃO DAS CONDUTAS
ABUSIVAS. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) ajuizada por coligação, ora
recorrente, em face de candidatos eleitos, ora recorridos, visando à apuração de
abuso de poder político e econômico e captação ilícita de sufrágio, em razão de
suposta utilização de imóvel público para realização de lançamento de candidatura e
distribuição gratuita de alimentos e bebidas em aludido evento.
2. A sentença de primeira instância julgou improcedente a AIJE.
3. A recorrente alega cerceamento de defesa e violação ao princípio da verdade
real, buscando a reforma da sentença para reconhecimento do abuso de poder e
captação ilícita, com declaração de inelegibilidade e aplicação de multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve cerceamento de defesa
pelo julgamento antecipado da lide e pela suposta desconsideração de provas
(capturas de tela e vídeos) sem a exigência de ata notarial e sem a oportunização
de complementação ou realização de diligências; e (ii) se as condutas imputadas
aos recorridos (realização de evento com distribuição de alimentos e bebidas)
configuram abuso de poder político e econômico, e captação ilícita de sufrágio,
aptas a ensejar a cassação do registro de candidatura, declaração de inelegibilidade
e aplicação de multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não houve cerceamento de defesa, pois as provas apresentadas foram
analisadas, ainda que não valoradas conforme pretendido pela parte recorrente. O
julgamento antecipado da lide é admitido quando o juiz entende que as provas
existentes nos autos são suficientes para a formação de sua convicção e a produção
de outras provas é desnecessária, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC.
6. Não há violação ao princípio da verdade real, pois o magistrado entendeu
suficientes as provas existentes nos autos para a compreensão dos fatos, não
sendo o caso de ordenar a produção de provas complementares.
7. Ainda que comprovados os fatos narrados na inicial (realização de evento
com distribuição de alimentos e bebidas), não restam configurados os ilícitos
eleitorais de abuso de poder econômico e político, e captação ilícita de
sufrágio. A captação ilícita de sufrágio exige a comprovação robusta do dolo
específico de obter o voto do eleitor em troca de vantagem. O abuso de poder
econômico e político exige a demonstração de gravidade e potencialidade lesiva à
normalidade e legitimidade do pleito.
8. A simples utilização de espaço de associação privada, mediante contrato de
locação, não configura conduta ilícita. A distribuição de alimentos e bebidas
em evento político, por si só, não caracteriza abuso de poder ou captação
ilícita, quando sequer é narrada a intenção de compra de votos e a gravidade
da conduta.

Num. 44551871 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/06/2025 11:26:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061811262317700000043492687
Número do documento: 25061811262317700000043492687
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 18/06/2025 12:38:47
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido. Mantém-se a sentença de improcedência da
Ação de Investigação Judicial Eleitoral.
Teses de julgamento: 1. O julgamento antecipado da lide é cabível quando o
magistrado entender que as provas existentes nos autos são suficientes para a
formação de sua convicção. 2. A caracterização da captação ilícita de sufrágio exige
a comprovação robusta do dolo específico de obter o voto do eleitor em troca de
vantagem. 3. A caracterização do abuso de poder econômico e político exige a
demonstração de gravidade e potencialidade lesiva à normalidade e legitimidade do
pleito. 4. Não tendo a parte investigante sequer narrado a troca de votos ou a
gravidade das circunstâncias, não há, nem mesmo em tese, conduta capaz de
configurar abuso de poder político ou econômico ou captação ilícita de sufrágio.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, art. 41-A; Constituição Federal,
art. 14, § 9º; Lei Complementar nº 64/90, art. 22; Código de Processo Civil, art. 370,
parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AIJE nº060097243, Rel. Min. Benedito
Gonçalves, Publicação: DJE, 20/03/2024; TSE, AIJE 060082869/DF, Rel. Min.
Benedito Gonçalves, Acórdão de 17/10/2023, Publicado no Diário de Justiça
Eletrônico 41, data 20/03/2024; TSE, RO nº060185809, Rel. Min. Raul Araujo Filho,
Publicação: DJE, 31/05/2024; TSE, RO nº060182264l 060182264/MS, Rel. Min.
Raul Araujo Filho, Acórdão de 06/02/2024, Publicado no Diário de Justiça Eletrônico
16, data 15/02/2024; TSE, Agravo em REspe nº060016273, Rel. Min. André
Mendonça, Publicação: DJE, 23/09/2024; TSE, REspe nº060093968, Rel. Min. Raul
Araujo Filho, Publicação: DJE, 07/06/2024; TSE, RO nº060187290, Rel. Min. Raul
Araujo Filho, Publicação: DJE, 06/05/2024; TRE/PR, REl nº060052064, Rel. Des.
Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE, 22/09/2022; TSE, Rp nº160839, Rel.
Min. Admar Gonzaga, Publicação: DJE, 05/02/2015; TSE, AC nº060397834, Rel.
Min. Luís Roberto Barroso, Publicação: DJE, 28/11/2019; TSE, REspe nº158836,
Rel. Min. João Otávio De Noronha, Publicação: DJE, 24/11/2015; TSE, AIJE
nº060138204, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Publicação: DJE, 27/11/2023; TSE,
AgR no Agravo em REspe nº060072049, Rel. Min. Isabel Gallotti, Publicação: DJE,
24/10/2024; TSE, REspe nº 060008347, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Publicação:
DJE, 04/12/2023.
(TRE-PR, REl 0600425-57, Rel. Des. Luiz Osorio Moraes Panza, Julgado em
03/06/2025).

Insta salientar, finalmente, que a situação retratada nos autos é bastante limítrofe entre a
configuração do ilícito eleitoral que poderia levar à cassação do registro/diploma e a
improcedência, como de fato, se concluiu. Convem registrar, por isso, que incumbe aos
candidatos e candidatas evitar esse tipo de procedimento de fornecer bebidas e alimentação de
forma gratuita em atos políticos, pois, a depender da prova produzida, ficando estampado nos
autos que houve pedido de votos em troca dos benefícios, o desfecho do recurso poderá ser a
cassação.

Num. 44551871 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/06/2025 11:26:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061811262317700000043492687
Número do documento: 25061811262317700000043492687
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 18/06/2025 12:38:47
Deste modo, ainda que se trate de uma questão limítrofe, tem-se que as provas não são
robustas, seguras e consistentes que demonstrem, de forma indubitável, a ocorrência do ilícito e
a finalidade eleitoreira da conduta dos candidatos, e em prestígio ao princípio in dubio pro
sufrágio, impõe-se o provimento do recurso eleitoral interposto.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, DAR PROVIMENTO ao recurso
eleitoral interposto por ANTONIO FERNANDO TEIGÃO e EDSON STIPP, para o fim de reformar
a sentença proferida pelo Juízo Eleitoral da 171ª Zona Eleitoral e julgar improcedente a presente
Representação Eleitoral.
GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600744-36.2024.6.16.0038 - Pitanga -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ -
RECORRENTE: ANTONIO FERNANDO TEIGAO, EDSON STIPP - Advogados do(a) RECORRENTE:
ROOSEVELT ARRAES - PR34724-A, PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI - PR118486,
MONIKE GOMES DE JESUS - PR112184 - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO
PARANA
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de
Cassia Viese, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 11.06.2025